Tribunal: TJMT
Processo: 0006571-98.2011.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GILVAN DA SILVA VIANA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 81205/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXAME LABORATORIAL – HEPATITE C REAGENTE - FALSO RESULTADO – NÃO CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me deixam concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do apelado, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso.

APELANTE(S):
GILVAN DA SILVA VIANA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilvan da Silva Viana e Elionaura Nascimento Ribeiro contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 6571-98.2011.811.0040, Código 87085, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou as partes requerentes, ora apelantes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos § 3º do art. 20, do CPC, suspendendo-se a cobrança em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
A presente lide foi ajuizada com o escopo de se obter tutela jurisdicional favorável que obrigue o Estado de Mato Grosso a indenizar por danos morais os Apelantes.
Ressai dos autos que o Apelante Gilvan da Silva Viana, esteve nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, e realizou exames de sangue.
A primeira amostra foi colhida em 21/03/2007, encaminhada para exame, entretanto não lhe foi entregue qualquer resultado.
A segunda amostra foi colhida em 03/04/2007, onde se constatou que o Autor, ora Apelante era portador de Hepatite C e Sífilis.
Quando realizado novo exame para confirmação do diagnóstico 29/09/2009, foi atestado pelo Hospital Regional que o primeiro Apelante sofria de Hepatite C, encaminhando-o para tratamento.
Em suas razões alega que o diagnóstico causou a sua separação conjugal, visto que a segunda Apelante passou a crer que o Autor lhe tinha sido infiel e contraído tal doença, motivo pelo qual é inegável a ocorrência de dano moral pelos Apelantes.
Assevera que o receio do agravamento da suposta doença com o acometimento de cirrose ou câncer de fígado, traumatizou o Apelante, a convivência do casal restou inegavelmente abalada, por esses motivos, tais fatos não podem ser tratados de forma banal.
Aduz que o Apelante não foi alertado acerca da possibilidade dos exames serem falso-positivos, sendo que se submeteu ao tratamento com o uso de medicamentos por mais de três anos, sem que fosse realizado outro exame a fim de que se verificasse a evolução do tratamento.
Afiança que a falha na prestação de serviço se dá a partir do momento em que foi omitida a informação relevante ao paciente, qual seja a necessidade de repetir os exames e a possibilidade da ocorrência de resultados falso-positivos, sendo, portanto, responsável pelos danos morais daí decorrentes.
Menciona ainda que as alegações feitas na sentença acerca de eventual cura não subsistem, em especial porque a referida doença (Hepatite C) não possui cura, somente em casos extremamente singulares.
Forte nessas razões, pugna pela reforma da sentença, tendo em vista a falha do Estado, pelo equívoco do diagnóstico, e pela ausência de informações sobre a necessidade de repetição dos testes laboratoriais, sendo justo e razoável a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais (fls. 145/159).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação alegando que não há nos autos elementos mínimos indicativos de qualquer erro ou inexatidão no procedimento realizado, sendo que os responsáveis pelo MT Hemocentro procederam em absoluta conformidade com o protocolo indicado, bem como instruíram o Autor sobre a possibilidade do Resultado Falso-Negativo.
Afirma que os resultados de triagem sorológica, se observa expressamente que o laboratório e o hemocentro cientificam ao autor que tais exames não tinham finalidade diagnóstica, sendo assim, conclui-se que não existiu ato ilícito por parte do Estado, o que é necessário a ensejar a responsabilidade civil ao requerido
Ao final, consigna que na verdade as sofríveis alegações contidas na guerreada exordial são insuficientes para validar a existência de dano moral.
Nesse sentido, pugna pela manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo e o desprovimento do apelo (fls. 171/174).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 181/183).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilvan da Silva Viana e Elionaura Nascimento Ribeiro contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 6571-98.2011.811.0040, Código 87085, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou as partes requerentes, ora apelantes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos § 3º do art. 20, do CPC, suspendendo-se a cobrança em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais.
Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (04/05/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a presente lide foi ajuizada com o escopo de se obter tutela jurisdicional favorável que obrigue o Estado de Mato Grosso a indenizar os Apelantes, pelo dano do qual foi vítima em decorrência de resultado Falso-Positivo para a enfermidade Hepatite-C.
Em suas razões alegam que o diagnóstico causou a separação conjugal dos Apelantes, visto que a segunda Apelante passou a crer que o Autor lhe tinha sido infiel e contraído tal doença, motivo pelo qual seria inegável a ocorrência de dano moral pelos Apelantes.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedente a ação e não reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso, em indenizar os Apelantes em danos morais, nos seguintes termos:
(...)
No caso concreto não há nos autos elementos mínimos indicativos de qualquer erro ou inexatidão no procedimento realizado pelo hemocentro ou laboratório.
Digo isto porque resta evidente da documentação apresentada que foram coletadas duas amostras pelo Hospital Regional de Sorriso para triagem sorológica do autor, uma em 21/03/2007 e outra em 03/04/2007.
No resultado apresentado das coletas para a triagem acima mencionada, ao final consta:
“NOTA: Estes são exames de triagem sorológica para fins de doação de sangue ou órgãos, não se aplicando para fins diagnósticos.” (documento fls. 28).

Está documentado, portanto, que o laboratório e o hemocentro cientificaram o autor que tais exames não tinham finalidade diagnóstica, de modo que encaminhá-lo para consulta médica é a conduta recomendada.
Na ficha de consulta em ambulatório consta no atendimento de 27/09/2007 (fls. 35-verso) anotação “A – HCV + 2,25”, indicando o diagnóstico de hepatite C. Entretanto não foi juntado aos autos o exame realizado que justificou tal anotação.
Destaco, por oportuno, que quanto à sífilis não consta nos autos qualquer indício de que o diagnóstico de tal doença se deu de forma equivocada, ao contrário, consta no prontuário de atendimento ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde acompanhamento e tratamento para tal mal, razão pela qual é desnecessário divagações sobre o tema.
Retomando, no que concerne à hepatite C, consta nos autos, às fls. 53, exame, cuja coleta é datada de 03/03/2011, atestando a inexistência do reagente A-HCV (hepatite C), e outro exame (fls. 54), com a coleta realizada em 20/05/2011, atestando a inexistência da doença.
Dito isto destaco que o exame constante nos autos, realizado pelo Hemocentro não é passível de caracterizar responsabilidade do Estado, haja vista que os exames ali realizados expressamente se prestariam tão somente para triagem de doação de sangue, caso em que a existência de falso positivo para a existência do anticorpo HCV (hepatite C) não gera dever de indenizar, pois vejamos:
“Contrato de prestação de serviços de laboratório. Alegação da Autora de que houve erro em exame feito no laboratório réu, que constatou resultado "positivo" para Hepatite C. Pondera que foi encaminhada para tratamento junto ao sistema público de saúde. Sustenta que refez o exame em laboratório particular e novamente no laboratório Réu, sendo constatado, em ambos, resultado negativo. Afirma que veio a sofrer grave abalo emocional, tendo que utilizar remédio controlado. Pleito de indenização de dano moral. Sentença que julga procedente o pedido, arbitrando em R$4.000,00 o valor da indenização de dano moral. Recurso da Ré requerendo a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório. Os documentos de fls. 13/17 comprovam que apenas o 1º exame apresentou resultado "positivo" para a hepatite C. O depoimento da informante às fls. 59 confirma a informação constante no rodapé do documento de fls. 13 de que o exame pode apresentar resultado "falso-positivo". Note-se que o 2º exame feito pela Recorrida somente foi realizado em 22/03/2007, vinte dias após a entrega do 1º exame, que ocorreu em 02/03/2007. Ademais, a alegação da Recorrida de que não foi informada acerca da possibilidade de apresentação de resultado "falso-positivo" não é verossímil, uma vez que no próprio exame existe, de forma explícita e clara, a possibilidade de apresentação de resultado "falso-positivo, por característica do método. Além disso, existe ainda a informação de que"os exames realizados no sangue doador são exames de triagem, não podendo ser considerados definitivo no diagnóstico de qualquer patologia". Recorrida que sequer juntou laudo médico atestando que a utilização do medicamento controlado foi decorrente do evento narrado. Ausência de nexo de causalidade que afasta o dever de indenizar. Dano moral que não restou configurado. Mero aborrecimento comum no cotidiano das pessoas que vivem em sociedade e que não tem o condão de acarretar tão grave lesão como é a de ordem moral. FACE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO FORMULADO NA INICIAL. (TJ-RJ - RI: 00212501720078190042 RJ 0021250-17.2007.8.19.0042, Relator: PAULO ROBERTO SAMPAIO JANGUTTA, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/02/2010 13:48))
(...)
Portanto o falso positivo quando da realização do exame pelo hemocentro não gera o dever de indenizar.
No obstante aproveita o ensejo do que constou no julgado acima, constou no depoimento pessoal do autor em juízo que:
“que o tratamento que foi passado para a hepatite era mais acompanhamento, que os remédios que tomou eram só calmantes por causa do psicológico”.
(depoimento pessoal do autor constante em gravação que acompanha ata de audiência de instrução e julgamento).
Verifica-se que nos autos não consta nenhuma receita médica ou prescrição referente a doença de hepatite, e que não há nos autos prova de que houve a ministração de medicamentos calmantes, o que reforça a improcedência, nos termos constantes no primeiro julgado acima transcrito.
Não suficiente, conforme constou na defesa a existência de resultado de exame falso-positivo pode ocorrer em razão de fatores externos que excluem a ilicitude dos fatos.
É sabido que podem gerar diagnóstico equivocado pessoas com doenças autoimunes, ou que tiveram hepatite C aguda, que se curaram espontaneamente mas mantiveram a sorologia positiva por algum tempo.
Ademais, não constou nos autos exame posterior ao da triagem realizada no hemocentro diagnosticando a doença, tampouco restou comprovado nos autos se houve ou não tratamento para a hepatite C, tendo o autor afirmado em seu depoimento nunca ter tomado medicação para a doença, sempre o que houve foi acompanhamento médico, até que em 2011 em novo exame foi constada a inexistência de reagente A-HVC.

(...)
Portanto, diante de tantas variáveis que podem justificar a existência de um suposto exame diagnóstico de falso positivo, o qual, pelo que já fora exposto, não consta nos autos, entendo que não resta evidenciada qualquer circunstância que gere dever de indenizar ao requerido. Melhor explico, conclui-se que não existe ato ilícito, o que é necessário a ensejar a responsabilidade civil ao requerido.
Repiso, ainda, que a suposta divergência de diagnósticos laboratoriais e consequentes danos alegados pelo autor - os quais não restaram todos devidamente comprovados-, não torna o serviço prestado pelo Estado defeituoso.

Desta feita não se pode afirmar que os supostos danos não Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a demanda por não vislumbrar nexo causal entre as comprovadas atitudes dos prepostos do requerido e os supostos danos descritos na inicial, bem como diante da inexistência de ato ilícito, o qual não restou demonstrado no feito em epígrafe, razão pela qual não há o dever de indenizar.
(...).
O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, há responsabilidade civil do Estado na referida ocorrência.
Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6 o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
Ressai dos autos que o Apelante Gilvan da Silva Viana, esteve nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, e realizou exames de sangue.
A primeira amostra foi colhida em 21/03/2007, encaminhada para exame, entretanto não lhe foi entregue qualquer resultado.
A segunda amostra foi colhida em 03/04/2007, onde se constatou que o Autor, ora Apelante era portador de Hepatite C e Sífilis.
Quando realizado novo exame para confirmação do diagnóstico 29/09/2009, foi atestado pelo Hospital Regional que o primeiro Apelante sofria de Hepatite C, encaminhando-o para tratamento.
Da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
É necessário esclarecer que os exames que constaram a doença não se prestam à atividade diagnóstica, se referem tão somente à triagem sorológica para doação de sangue.
Assim, tem-se que não procede a alegação do primeiro apelante de que não foi cientificado da necessidade de um segundo exame, pois a ressalva de que o exame não servia para fins diagnósticos consta do próprio documento colacionado por ele, junto à inicial na fl. 28.
Assim, no caso em tela, a personalidade do autor bem como sua imagem não foi atingida. De qualquer sorte, o teste, apenas indicou, ao se revelar positivo, uma das possibilidades de distorções orgânicas.
Desse modo, o teste não poderia ter provocado qualquer dano moral, até porque, a realização de exames diagnósticos deve preceder o início de qualquer tratamento.
Portanto, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, se o apelado agiu de conformidade com as normas previstas para casos da espécie
Esse também é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAMES HIV FALSO-POSITIVO – IMPRECISÃO NOS RESULTADOS – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO AGENTE PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A PORTARIA N. 59/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA MATÉRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Apurado nos autos que a conduta perpetrada pelo agente público, na condução do atendimento ao paciente em obediência ao procedimento recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde, forçoso concluir-se pela ausência de comprovação, a contento, da prática de ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano, ainda mais porque, no presente caso, os erros de resultado e/ou a sua imprecisão decorreram unicamente de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante 100% de acerto.
(Ap 40382/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TESTE FALSO POSITIVO PARA HIV NA PRIMEIRA AMOSTRA – RESULTADO NÃO CONFIRMADO EM SEGUNDA AMOSTRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Portaria nº 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV.
Assim, tem-se que as provas dos autos não concluíram por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do município, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o delicado caso.
(N.U 0001956-50.2013.8.11.0087, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXAME LABORATORIAL - HIV REAGENTE - FALSO RESULTADO - CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO IMPROVIDO.
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
Entende-se não estar caracterizado abalo moral no presente caso, o conjunto probatório trazido aos autos esclarece que a autora era doadora regular, cujos resultados dos exames sempre deram negativos, não podendo um único exame macular a sua honra, ainda mais quando feita a contraprova cujo resultado foi negativo.
(N.U 0003854-69.2007.8.11.0003, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 05/09/2012)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DOAÇÃO DE SANGUE - EXAME LABORATORIAL - RESULTADO DE FALSO POSITIVO - COMUNICAÇÃO CORRETA AO DOADOR DE SANGUE - ORIENTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO EXAME - AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 3º, ALÍNEAS “A” , “B” E “C” DO CPC - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.
Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, se o apelado agiu de conformidade com as normas previstas para casos da espécie. Os honorários advocatícios, quando não houver condenação, devem ser fixados na forma do que preceitua o art. 20, § 3º, alíneas “a” , “b” e “c”, do CPC.
(N.U 0043921-22.2006.8.11.0000,BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2006, Publicado no DJE 30/08/2006).
Desta forma, não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me deixam concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do Apelado, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR